Tribunal: TJES
Processo: 5014600-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014600-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUSDEIA GOMES

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014600-35.2021.8.08.0024

APELANTE: DEUSDEIA GOMES

APELADO: BANCO SAFRA S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO REALIZADO ANTES DA INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA PARA IMPUGNAR O VALOR DEPOSITADO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE INADMISSÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Deusdeia Gomes contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença movido em face de Banco Safra S.A., que reconheceu excesso de execução no valor pago voluntariamente pelo executado (R$ 13.979,19), extinguiu a execução por satisfação da obrigação e determinou a restituição de R$ 2.735,21 pela exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Safra precluiu quanto ao valor pago espontaneamente (R$ 13.979,19); e (ii) estabelecer se subsiste a obrigação da Apelante de restituir o suposto excesso de R$ 2.735,21.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento voluntário realizado em juízo sem condição de controvérsia configura satisfação da obrigação, nos termos do art. 524, § 1º, do CPC, conforme orientação do STJ, segundo a qual depósito voluntário sem condicionamento ao levantamento equivale a pagamento e impede posterior insurgência quanto ao valor (AgInt no AREsp 2.125.949/GO).

4. A apresentação de depósito espontâneo para fins de extinção da obrigação, com base no art. 924, II, do CPC, caracteriza comportamento incompatível com posterior impugnação sobre o mesmo montante, consumando preclusão lógica.

5. Reconhecida a preclusão lógica, não subsiste o fundamento da sentença que determinou a restituição de R$ 2.735,21, pois todo o valor depositado voluntariamente deve ser reputado definitivo e incontroverso.

6. O depósito posterior de R$ 6.145,72 realizado pelo executado teve natureza de garantia do juízo e, não sendo reconhecido como devido após o afastamento do excesso de execução, deve ser liberado ao Banco Safra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.

Tese de julgamento:

1. Configura pagamento voluntário, para fins do art. 523 do CPC, o depósito realizado pelo executado com pedido de extinção da execução, sem qualquer condicionamento, o que impede posterior impugnação quanto ao valor depositado.

2. O pagamento voluntário gera preclusão lógica, tornando inadmissível a discussão posterior sobre a correção do montante espontaneamente pago.

3. Reconhecida a preclusão, deve ser mantida a integralidade do valor recebido pela exequente, afastando-se a ordem de restituição de valor supostamente pago a maior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1º; 524; 525, §6º; 526; 924, II; 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.125.949/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 20/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.701.049/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 31/3/2025; TJDFT, AI 0741349-04.2022.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, j. 04/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Apelação Cível
por meio da qual pretende
DEUSDEIA GOMES
, ver reformada a Sentença (ID 15013534) que, em sede de
Cumprimento de Sentença
promovido em face de
BANCO SAFRA S.A.
, julgou
extinta a execução por satisfação da obrigação
e determinou a
devolução
pela Apelante do excesso de R$ 2.735,21 recebido.

Irresignada, a Apelante sustenta, em síntese, nas razões recursais (ID 15013538 que): i) a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Banco Safra é
preclusa
, pois o réu teria efetuado o pagamento integral de R$ 13.979,19 (ID 7683454) antes da instauração do cumprimento de sentença, pedindo a extinção do feito; ii) a alegação de excesso só poderia ter sido feita naquele momento, sendo a oportunidade preclusa Requer a reforma da Sentença para
excluir a obrigação de devolver
os valores; e iii) caso mantida a obrigação de devolver, sobre o valor a ser restituído deve incidir
somente correção monetária, sem juros de mora
.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 15013543), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a
deserção
,
ausência de dialeticidade
e a
falta de interesse recursal
quanto aos encargos moratórios, visto que a Sentença determinou apenas

a correção monetária. No mérito, defendeu a
tempestividade
de sua impugnação, sustentando que o depósito do valor remanescente (R$ 6.145,72) foi realizado a título de
caução
e que a impugnação foi apresentada dentro do prazo legal.

Pois bem.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

O Apelado,
BANCO SAFRA S/A
(ID 15013543), suscita, em contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso por
deserção
, sob a alegação de que a Apelante não obteve a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita na Sentença ou em qualquer fase processual, e que seu procurador busca a majoração dos honorários sucumbenciais.

Sem razão, contudo.

Segundo se depreende dos autos, o benefício da justiça gratuita foi expressamente deferido à autora (ID 5166232), e inclusive ratificado na própria Sentença da fase de conhecimento (ID 5166510).

Nesse sentido, registra-se que “
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita se estende aos recursos sem a necessidade de pedido de renovação
” (...) (AgInt no AREsp n. 2.763.093/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50, ARTS. 4º, 6º E 9º). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA AFASTAR A DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
2. A jurisprudência do STJ é de que a concessão da assistência judiciária gratuita é eficaz para todos os atos processuais, em todas as instâncias, alcançando as ações incidentais ao processo de conhecimento, os Recursos, as Rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais Embargos à Execução, independentemente de novo pedido. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido da desnecessidade, para o processamento do Recurso, de que o beneficiário renove o pedido ou faça remissão, na petição recursal, acerca do anterior deferimento do benefício. Nessa linha: AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 4.3.2015; EREsp 1.490.961/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 23.3.2018; AgInt nos EAREsp 1.321.593/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.10.2019 e EAREsp 399.852/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe de 27.6.2018.
(...) (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.222.235/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

(...) 3.
Comprovação do deferimento de justiça gratuita na origem que se estende aos demais feitos
(AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015). Impugnação à justiça gratuita rejeitada. (AR n. 6.373/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Ademais, apesar de ser cediço que “
o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora do processo principal não se estende ao seu procurador, que, nos autos, executa apenas os honorários advocatícios, salvo se comprovada por este a necessidade pessoal para auferir tal benefício
” (AgInt no AREsp n. 2.441.809/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 2/5/2024), o presente recurso
não se circunscreve à discussão de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pelo Apelado,
BANCO SAFRA S/A
(ID 15013543), sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. Sustenta o Apelado que as razões recursais seriam mera repetição de argumentos, sem atacar especificamente os fundamentos da Sentença.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

A Apelante insurge-se diretamente contra o núcleo da fundamentação da Sentença, que, ao acolher a Impugnação do Executado, reconheceu o excesso de execução (R$ 2.735,21) e determinou a restituição de valores. O recurso ataca, de forma específica, a admissibilidade da Impugnação, defendendo a tese jurídica de
preclusão lógica
sobre o montante pago espontaneamente (R$ 13.979,19), o que é suficiente para infirmar o fundamento da extinção e da condenação à restituição.

Presente, portanto, a necessária impugnação específica exigida pelo art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, que estabelece o ônus do recorrente de atacar pontualmente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Assim,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (Juros de Mora sobre o Valor a Ser Restituído)

Em contrarrazões, o Apelado suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso,
por ausência de interesse recursal
, no que concerne ao pleito da Apelante de que o valor a ser restituído (R$ 2.735,21) incida apenas correção monetária, sem juros de mora.

Compulsando os autos, verifica-se que a
Sentença
(ID 15013534), ao determinar a devolução do excesso de R$ 2.735,21 recebido pela Exequente, consignou expressamente que a quantia deveria ser acrescida de
correção monetária pelo INPC-IBGE a partir de 22 de agosto de 2024
. O dispositivo sentencial
não mencionou
a incidência de juros de mora sobre o referido valor.

Portanto, tendo a Sentença sido favorável à Apelante neste ponto – visto que o Juízo limitou a atualização apenas à correção monetária –, falece-lhe interesse recursal por
ausência de sucumbência no ponto em que pretende recorrer
. A Sentença já determinou a incidência tão somente de correção monetária.

Cito o precedente pertinente:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. AÇÃO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
PEDIDO CERTO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ.
1. A ausência de prejuízo da parte agravante revela a falta de interesse recursal. Precedente.(...)
(AREsp n. 2.705.795/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025.)

[...] 2.
Falta interesse recursal à parte que recorre de capítulo da sentença que lhe foi favorável.
[...] (TJMG; APCV 5001152-93.2023.8.13.0344; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 31/07/2024; DJEMG 01/08/2024)

Isto posto,
ACOLHO a preliminar suscitada
para
NÃO CONHECER
do apelo no que tange à exclusão dos juros de mora sobre o valor a ser restituído.

MÉRITO

A controvérsia sobre o valor devido foi inaugurada em 15/03/2024, quando o Executado,
BANCO SAFRA S/A
, protocolou de forma voluntária, antes de ser inaugurado o cumprimento de sentença, a petição (ID 7683453) juntando comprovante de depósito no valor de
R$ 13.979,19
(ID 7683454), com o intuito de satisfazer integralmente a obrigação e requerer a extinção do feito, na forma do Art. 924, II, do CPC.

Em seguida, a Exequente,
DEUSDEIA GOMES
, iniciou o Cumprimento de Sentença (ID 15012515) em 19/03/2024, pleiteando o valor total de R$ 20.124,91 e indicando, em seus cálculos, que o valor depositado pelo Executado não era suficiente, restando um saldo devedor de R$ 6.145,72.

O Juízo de origem, em 25/04/2024 (ID 15012517), determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada (R$ 13.979,19) pela Exequente, e, ato contínuo, intimou o Executado para pagar o saldo devedor de R$6.145,72, sob pena de multa.

O Executado, em 04/10/2024, depositou o saldo remanescente de R$ 6.145,72 a título de
garantia do juízo
(ID 15012527) e, em 25/10/2024, apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(ID 15012532), na qual alegou
excesso de execução
. É crucial destacar que a
Impugnação defendia que o valor correto do débito correspondia justamente ao montante pago de forma espontânea e já levantado pela Exequente (R$ 13.979,19)
, alegando equívoco no cálculo da Exequente que resultou no saldo remanescente.

Ao apreciar a Impugnação, a Sentença (ID 15013534)
reconheceu o excesso no valor pago espontaneamente pela Executada (R$13.979,19), e não no valor caucionado
. O Magistrado, com base em seu próprio cálculo, concluiu que o valor devido à Exequente era de R$ 11.243,98, e não R$ 13.979,19, razão pela qual determinou a extinção da execução por satisfação da obrigação, e condenou a Exequente a restituir o excesso de R$ 2.735,21 recebido, dando azo à presente Apelação.

Cinge-se a controvérsia à ocorrência de preclusão para a impugnação do executado.

Analisando detidamente os autos,
acolho a tese de preclusão arguida pela Apelante
.

A sistemática processual vigente, introduzida pelo Código de Processo Civil, estabelece a diferença entre o pagamento voluntário realizado em juízo, com o intuito de satisfazer a obrigação, e a garantia do juízo para fins de impugnação.

Para o deslinde da controvérsia, cumpre diferenciar as modalidades de depósito em juízo, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O
pagamento voluntário
(Art. 523, § 1º, CPC) é considerado apenas na hipótese em que o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. A finalidade precípua é a satisfação da obrigação. A finalidade é a satisfação da obrigação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.125.949/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Quanto à
garantia do Juízo
(Art. 525, § 6º, CPC), denota-se que o depósito ou a garantia, mesmo realizados no prazo de pagamento voluntário, têm a finalidade de garantir o juízo ou suspender os atos executivos, não se confundindo com pagamento e nem antecipando o prazo para a impugnação::

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(...)
2. No CPC/2015, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto nos arts. 523 e 525 do CPC/2015, independentemente de nova intimação (REsp 1.761.068/RS, Relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020).
(...) (AgInt no AREsp n. 2.701.049/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Conforme se extrai da petição de ID 7683453, o Banco Safra compareceu em juízo, antes de ser intimado para o cumprimento de sentença, e
ofereceu em pagamento
o valor de
R$ 13.979,19
(ID 7683454), requerendo a juntada do comprovante com vistas à
extinção do feito
por satisfação da obrigação, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Tal conduta se amolda perfeitamente ao regramento do
Art. 526 do CPC
, que permite ao réu comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido antes da intimação para o cumprimento da sentença.

Por sua vez, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 15012532) foi apresentada pelo Executado no sentido de que o valor devido à Apelante
corresponde exatamente ao valor pago espontaneamente
(R$ 13.979,19), alegando excesso na cobrança apenas no tocante ao valor remanescente.

No caso concreto,
o depósito de R$13.979,19 foi realizado voluntariamente e com o pedido de extinção do feito por satisfação
(ID 7683453), o que configura
pagamento voluntário
. Ao assim proceder, o Executado renunciou à oportunidade de questionar a correção daquele valor, operando-se a
preclusão lógica
.

A Sentença recorrida reconheceu um excesso de R$2.735,21 no valor pago a maior pela Executada, valor este contido na quantia paga espontaneamente (R$13.979,19). No entanto, o Executado, ao requerer a extinção do feito com o depósito, abdicou da faculdade de impugnar aquele montante.

A jurisprudência coaduna com a impossibilidade de posterior impugnação ao valor pago voluntariamente para satisfazer o débito, uma vez que a conduta é incompatível com a insurgência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO LÓGICA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR
.
Constatada a preclusão lógica de parte da quantia depositada em juízo pela executada e verificada a ausência de prejuízos ou de óbices processuais ao levantamento da parte incontroversa do depósito, o resgate da quantia pode ser realizado pelo credor, remanescendo a discussão e a manutenção do depósito apenas quanto à parte controversa da dívida. Tal medida se alinha à necessidade de se garantir a efetividade da execução e ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor.
(TJ-DF 07413490420228070000 1686947, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 04/04/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/04/2023)

Portanto, deve ser mantida a integralidade do valor recebido pela Apelante, reconhecendo-se que o depósito voluntário de R$ 13.979,19 extinguiu a obrigação até esse limite, e que a execução prosseguiu pelo valor remanescente de R$ 6.145,72. Em consequência, o valor caucionado posteriormente (R$ 6.145,72 - ID 15012527) deve ser liberado ao Banco Safra, pois não se confunde com o montante precluso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reconhecer a preclusão lógica
da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 15012532) quanto ao valor de R$ 13.979,19, afastando a obrigação da Apelante de restituir o excesso de R$ 2.735,21, e confirmando a integralidade da quantia recebida pela Apelante.

Por consequência, o
cumprimento de sentença deve ser extinto por satisfação integral da obrigação devida à Apelante
, ficando mantida a determinação de
liberação do valor caucionado
de R$ 6.145,72 (ID 15012527) em favor do Executado/Apelado,
BANCO SAFRA S/A
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.